Tribunal: TJDFT
Processo: 0719726-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da parte agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
6. No caso específico dos autos, é possível verificar a alegada hipossuficiência, tendo em vista que a agravante não possui emprego fixo, além da sua declaração de imposto de renda colacionada aos autos corroborar a alegação de que sua renda mensal é inferior ao critério objetivo de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 98, 99; Lei no 13.467/2017, art. 790. Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, art. 4o. Portaria Interministerial MPS/MF no 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1669682 da relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro na 8a Turma Cível. Acórdão n.o 166588 da relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível; Acórdão n.o 1664683 da relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível; AgRg no AREsp 416.096/SP da relatoria do Ministro Marco Buzzi na 4a Turma do STJ.